Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-88.2011.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

NÚMERO ÚNICO
:0000143-88.2011.8.11.0044

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IMISSÃO]

RELATOR
A
:

DES
A
.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. MARIA
APARECIDA RIBEIRO
, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S A - CNPJ: 03.472.750/0001-54 (APELADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA – AUSÊNCIA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL REIVINDICADO – FALSIDADE DA PROCURAÇÃO PÚBLICA UTILIZADA NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DA ÁREA REIVINDICADA E BLOQUEIO DA MATRÍCULA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE PROVIDENCIAS – NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DO IMÓVEL POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA – ART. 1.245, § 2o do CÓDIGO CIVIL E ART. 252 DA LEI No 6.015/73 – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel (REsp 990507/DF).

No caso, até que seja declarado nulo por sentença eficaz, o título apresentado pela autora, ora apelante (matrícula no 3983), há de ser considerado válido. Ou seja, o bloqueio da matrícula por si só não é suficiente para se concluir pela falta de domínio daquele que, com base nesse mesmo registro, ajuíza ação
reivindicatória.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
conta a sentença que julgou extinta a
Ação Reivindicatória
ajuizada em face de
AGROPECUÁRIA CHAPADA DOS GUIMARAES S.A.
, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, uma vez que reconhecida a falta de interesse de agir do autor ante a ausência de domínio do imóvel reivindicado.

Alega a recorrente que é proprietária dominial de uma área de 5.000 hectares, denominada Fazenda Colina Verde, sob matrícula no 3983, anteriormente no 9784, do RGI de Paranatinga/MT.

Aduz que a requerida, devidamente citada, apresentou contestação, na qual arguiu que a autora/apelante não teria comprovado o seu domínio sobre a área reivindicada, não teria individualizado a área de posse e que a posse da apelada seria injusta.

Assevera que em audiência de preliminar, não obtida a conciliação, fixou-se ponto controvertido a existência da ameaça à posse da autora pela requerida, seu esbulho ou turbação, sendo ainda deferidas as provas oral e pericial.

Sustenta que, paralelamente à ação reivindicatória, a apelada promove procedimento administrativo sob o no 7081-81.2018.8.11.000 de pedido de providencias junto ao Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, em face do 3o Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Rondonópolis/MT, onde fora determinado o bloqueio da matrícula 3.983 e o cancelamento da Procuração Pública, lavrada às fls. 184, do livro 059, utilizada para venda do imóvel sob matrícula 3.190 do 6o Oficio de Cuiabá, feita à José Rodrigues.

Narra que não existe decisão definitiva de cancelamento do
registro de propriedade da apelante, nem ação própria, exigida para o fim de garantia do contraditório e da ampla defesa.

Relata que enquanto não cancelado o registro do imóvel, é legítimo aquele que figura como proprietário do bem.

Informa que a sentença recorrida contraria dispositivo de lei federal e jurisprudência do STJ, visto que o registro do imóvel precisa ser definitivamente invalidado para que a pessoa que nele conste não possa mais ser tida como proprietária.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para anular a sentença recorrida, determinando-se o regular processamento e prosseguimento do feito com a conclusão da instrução probatória e julgamento de mérito.

Prequestiona
os artigos 17 e 485, VI, do CPC/15; § 2o, do art. 1.245 do Código Civil; art. 250 e 252, ambos da Lei 6.015/73.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 180728909, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA, OAB/MT 8380-O:

Bom dia.

Quero cumprimentar a turma julgadora, em nome do presidente, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, aos servidores e todas as pessoas que estão nos assistindo.

O caso nosso é bem simples. É uma questão de ordem pública, é uma ação reivindicatória extinta sem resolução de mérito, porque o juiz
a quo
, entendeu que falta interesse processual. Há dispositivo de lei federal e jurisprudência do STJ, firmado em sede de recursos repetitivos.

O juiz
a quo
entendeu que o bloqueio da Matrícula 3983, que tem por objeto a área reivindicada, impedia o interesse, a legitimidade da apelante para demandar no polo ativo da ação reivindicatória, o que é equivocado esse entendimento, porque temos artigo de lei que é expresso, tanto no Código Civil, como na Lei de Registro Público, que fala:

“§2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade de registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel”.

O que ocorreu no caso?

A apelada paralelamente à ação reivindicatória promoveu um procedimento administrativo. A ação reivindicatória corre no juízo da comarca de Paranatinga e, a apelada entrou com o procedimento administrativo na comarca de Rondonópolis, em face do 3o Tabelionato, onde ela postulou a nulidade de uma procuração e a nulidade da matrícula 3983. O que foi indeferido pelo juiz diretor do fórum da comarca de Rondonópolis, porque o cancelamento de registro somente é permitido em ação própria, e ele também não seria o juiz competente para promover tal ato.

Então, houve por cautela, determinou apenas o bloqueio, portanto, apelante é a titular, é a proprietária da área reivindicada.

Então, não estamos discutindo aqui o mérito desta ação.

Inclusive, no juiz
a quo,
já houve a perícia, foi constatado que a área da apelante, parcialmente, está inserida na área da apelada. Há um excesso na área da apelada de mais de 13.000
ha
, mas não estamos discutindo isso aqui. O que a gente discute é o
error
inprocedendo
do juiz
a quo,
que extinguiu a ação sem resolução de mérito, simplesmente, em razão do bloqueio da matrícula. Ele entendeu que faltava interesse.

Essa decisão vai de encontro ao artigo de lei no 1.245 do Código Civil e artigos 250 e 252 da Lei de Registro Público, que são no mesmo sentido:

“Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade o registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

Ainda, em sede de
Recurso Especial n. 990.507/DF,
firmado em sede de Recurso Repetitivo, foi no mesmo sentido desses artigos:

“2. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel.

Por tais fundamentos, pedimos o provimento do recurso, para que o processo seja remetido ao juízo de origem, para concluir a instrução probatória e profira julgamento de mérito desta ação.

É o que pedimos, pelo provimento.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO ESTEVÃO
MANOEL ALVES CORREA FILHO, OAB/MT7607-A:

Bom dia, Excelências
,

Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do desembargador Sebastião de Moraes Filho, nossa relatora, desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
e desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, convocada para
nos auxiliar
.

Excelências, como a colega colocou, a questão é realmente muito simples, mas a maneira como o santo foi vestido hoje, na frente das excelências aqui, não é realmente o que a gente verificou no processo.

Realmente, a sentença de piso entendeu pela ausência de causa de desenvolvimento válido desse processo. Por quê? Porque efetivamente, não existe causa para desenvolvimento válido do processo.

Eu peço vênia a vossas excelências, para fazer um rápido comentário sobre essa questão levantada pela advogada da apelante, no sentido do excesso de área da propriedade. Vossas excelências atuam aqui em Cuiabá, uma cidade que historicamente tem problemas de área, de regularização de propriedade.

Então, imaginem Vossas Excelências que, comprando um terreno de uma família, o qual já foi partilhado, digamos, por 3 (três) herdeiros, os senhores compraram essa propriedade dos 3 (três) herdeiros e desejam agora
remembrar
essas matrículas. Qual que será o procedimento necessário?

Será necessário um
remembramento
dessas matrículas, assim mede-se novamente os terrenos. É natural que, com equipamentos tecnológicos, com a modernidade da ciência, de repente se encontra uma área maior. Isso quer dizer que a casa cresceu, excelência? Não. A casa tem vizinho de todos os lados. A casa não cresce. A área é remedida, é o que aconteceu nesse processo.

O meu cliente Agropecuária Chapada dos Guimarães está nessa região em Paranatinga, nessa propriedade há mais de 50 anos, Excelências. Há mais de 50 anos, em nome próprio, em nome de quem estava ali antes, a propriedade sempre teve limites naturais, consta no processo, desembargadora
Marilsen
Andrade
A
ddário
. Tenho certeza
de que
a senhora, com a acuidade de sempre, verificou isso.

Tem o rio de um lado, tem um rio de outro lado, tem rodovias passando, nos outros perímetros. Então, é impossível que essa propriedade houvesse explodido para fora dos seus limites. O que que aconteceu? Durante o
processo de georreferenciamento da área,
remediu
-se
.
R
emediu
e encontrou-se um excedente de área, intramuros, dentro do perímetro delimitado dessa propriedade.

O que que aconteceu em Paranatinga, localidade onde está situada a propriedade? Foi um corre-corre para achar títulos em gavetas que pudessem ser sobrepostos a área dos apelados.

Mas é fato, excelências, os apelados estão lá, em nome próprio, há décadas, a propriedade teve um aumento de área útil, mas nunca ultrapassou o Rio. Ela nunca ultrapassou a rodovia, ela está lá.

O que que acontece ainda nesse caso? O que se
descortinou
perante os olhos do magistrado, não é isso que a colega coloca, no sentido de que houve uma irregularidade. O que se descortinou na frente dos olhos do magistrado de primeiro grau, é uma tentativa de golpe, Excelências.

O que se descortinou perante o magistrado de primeiro grau é o fato de que a propriedade que se reclama nesse processo foi adquirida por meio de negócio fraudulento. Foi adquirido por meio de uma procuração falsa, outorgada por morto. Juntou-se no bojo desse processo, e tenho certeza
de que
a desembargadora
Marilse
n
viu esse documento, um contrato firmado entre o apelante, o suposto dono da área, os herdeiros dele, na verdade, herdeiros do morto que outorgou procuração para o apelante comprar a propriedade.

Existe um negócio jurídico entre essas partes. O contrato encontra-se no processo, Excelências, eles estão pactuando nesse contrato a partilha do proveito econômico dessa ação. Como podemos aqui, diante de Vossas Excelências, diante de nossos colegas. Eu entendo. Eu entendo a lei, mas a lei não serve para acobertar maracutaias, Excelência!

É por isso que nes
t
e processo, a questão de fundo que vossas excelências devem ponderar hoje, é que esse é um negócio jurídico nulo. Ainda que tendo uma ação anulatória, um magistrado de Rondonópolis, perante o qual se processou. E aqui quero deixar muito claro para Vossas Excelências, esse
processo foi conduzido por outro escritório, mas foi aforado perante Rondonópolis, porque foi lá que foi lavrado essa procuração fraudulenta, Excelências.

Então, o magistrado de Rondonópolis determinou o cancelamento dessa procuração. O negócio jurídico nesse caso, Excelências, não é anulável, ele é nulo. Ele é nulo! Ele não pode produzir efeitos. A anulação a que se refere a colega é o título.

Agora, até que ponto pode o Poder Judiciário fechar os olhos, fazer de conta que não existe nos autos negócio pactuando a divisão do proveito econômico desse processo? E pasmem Vossas Excelências, as partes que vão aferir lucro nesse processo foram arroladas e ouvidas como testemunhas, Excelências.

Esse processo tem ligações claras com a “Operação Faroeste”, desencadeada no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por grilagem, por venda de terras.

Então, a questão que Vossas Excelências devem ponderar é: vamos deixar esse processo se desenvolver? Vou imitir na Posse uma pessoa que tem um documento falso? Um documento que foi adquirido por meio de uma procuração falsa? Vou permitir que se partilhem o lucro dessa ação, para só depois reconhecer que esse documento era fraudulento, que o negócio é nulo, e que por isso, não devia ter sido dado provimento a essa ação? Não.

E mais, caso Vossas Excelências entendam que não, que realmente isso deveria ser anulado, a causa está madura. Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, a senhora pode ver.

Se por um lado essa questão impede a análise do mérito. E devo admitir, o magistrado vendo isso, preferiu esse caminho, que para o meu cliente, esse não é o melhor caminho, porque o melhor caminho é ver reconhecida a antiguidade do seu título, que nesse caso é mais antigo do que o título da apelante.

Ou ainda, se formos passar além do domínio, na questão da usucapião, da prescrição aquisitiva, Excelência, está mais do que demonstrado nos autos.

Peço desculpa. Infelizmente, eu quis estar aqui pessoalmente, para olhar para Vossas Excelências enquanto eu falo essas coisas. É muito cômodo, vir aqui, virtualmente, e pregar para uma tela. Eu estou olhando para Vossas Excelências, para que Vossas Excelências possam ver a verdade que coloco aqui diante de vocês

Então, se formos entrar no mérito, a prescrição aquisitiva há muito superou em favor da nossa cliente, a apelada. Temos notas de compras de calcário, eu peço desculpa, porque não vou me lembrar exatamente de quando, mas é dos idos dos anos 50, para corrigir o solo da propriedade.

Desde então, a Agropecuária Chapada não tem feito nada menos do que desenvolver essa propriedade. Exerce posse mansa e pacífica de tudo.

Então assim, Excelência, queria pedir para a senhora chamar para si essa responsabilidade, usando a teoria da causa madura. Caso a senhora entenda pelo conhecimento do recurso, no mérito, desprovê-lo.

Peço desculpa a todos pelo nervosismo, estou desacostumado a vir aqui, mas essas são as nossas considerações. Muito obrigado pela atenção de todos.

Obrigado aos serventuários da casa, que permitem hoje essa tarefa hercúlea de estarmos aqui, de estarmos virtualmente e as coisas estarem funcionando.

Muito obrigado pela atenção.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Chamou-me muito a atenção alguns pontos trazidos por ambas as partes, assim, peço vênia a Vossa Excelência e a eminente De
se
mbargadora Maria Aparecida Ribeiro, para adiar o julgamento deste recurso, para melhor analisar alguns pontos, que talvez, eu não tenha percebido no momento de elaborar o voto.

Prefiro ter uma certeza mais acurada, uma análise mais aprofundada do caso, diferentemente do que consta no meu voto.

Agradeço a sustentação de ambos os advogados, uma vez que foi muito produtivo, para que eu possa repensar melhor o meu voto.

Desembargador, peço adiamento por
duas
se
ssões
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
1o VOGAL
):

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,

Afianço a Vossa Excelência, que se não pedisse o adiamento para reanalisar o voto, eu pediria vista, justamente para verificar a questão da causa madura.

Aguardo o voto de Vossa Excelência

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (
2
a VOGAL - CONVOCADA):

Desembargadora
Marilsen
,

Foi uma transmissão de pensamento, diante do voto de Vossa Excelência, eu estava propensa a pedir vista dos autos.

Aguardo o voto de Vossa Excelência
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Adiado o julgado por duas sessões. Afianço que não será mais oportunizada a sustentação oral.

EM 25 DE OUTUBRO DE 2023:

APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO A PEDIDO DA RELATORA.

SESSÃO DE 29 DE
NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
SINAL VERDE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (atualmente sob a denominação de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA)
ajuizou a
Ação Reivindicatória
em face de
AGROPECUÁRIA CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Alegou, em suma, que é legítima proprietária do imóvel rural denominado “Fazenda Colina Verde”, com área de 5.000 hectares, desmembrada de uma área maior de 10.000 hectares, situada no lugar denominado “Esmeralda”, no município de Paranatinga/MT, objeto da matrícula no 3983, do CRI da Comarca de Paranatinga/MT.

Aduziu que, contudo, ao tentar ingressar na área, foi repelido pela requerida que ali se encontrava instalada injustamente.

Ao final, requereu a procedência da ação.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, onde pugnou pela improcedência da ação no ID no 180730217 – fls. 42/85.

Impugnação apresentada no ID no 180730218 – fls. 360/373.

Determinada a especificação de provas, as partes pugnaram pela prova oral e pericial (ID no 180730218 – fls. 377 e 379).

Em 03/11/2011, a requerida ajuizou incidente de impugnação ao valor da causa (autos no 1800-65.2011 – ID no 31365) em face da autora, ao fundamento de que o valor fixado é ínfimo e não corresponde ao proveito econômico buscado na ação reivindicatória.

Decidindo o incidente, o magistrado
a quo
rejeitou a tese da requerida, mantendo o valor da causa em R$ 55.000,00 (cinquenta mil reais).

Dessa decisão, a requerida interpôs recurso de Agravo de Instrumento no 95708/2012, o qual foi provido parcialmente por esta Relatora, para dar à causa o valor de R$ 2.975.000,00 (dois milhões novecentos e setenta e cinco reais), oportunidade que foi fixado o prazo de 30 dias para recolhimento das diferenças das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Após o trânsito em julgado do acórdão, e transcorrido o prazo legal em 15/10/2012, sem a interposição de recurso contra o acórdão, sem que a autora recolhesse as custas devidas, os autos foram declarados extintos, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 267 do CPC, conforme sentença de ID no 180730218 – fls. 395/398.

Contra essa decisão foram interpostos Recursos de Apelação Cíveis no 22683/2014, pela autora e pela requerida, tendo sido provido o recurso da autora por esta Relatora para declarar nula a sentença.

A determinação contida no acórdão supracitado fora devidamente cumprida pela parte autora, que comprovou o recolhimento das custas e taxas judiciárias remanescentes no ID no 180730219 – fls. 579/581.

Laudo pericial e Laudo Complementar juntados no ID no 180730221 – fls. 620/633 e fls. 773/784, respectivamente.

Audiência de instrução e julgamento realizada, conforme termo de audiência juntada no ID no 180730231 – fls. 897/898.

Em seguida, a parte requerida peticionou nos autos requerendo a extinção do feito pelo fato de que o juiz Diretor do Fórum de Rondonópolis determinou o cancelamento da procuração outorgada pelo primeiro proprietário do imóvel objeto dos autos (ID no 180730231 – fls. 899/904).

Intimada a se manifestar, a parte autora impugnou o pedido de nulidade e pugnou pelo prosseguimento do feito (ID no 180730231 – fls. 988/990).

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, julgou extinta ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem
.

A ação reivindicatória, fundada no direito de propriedade, se destina a tutelar o direito de quem detenha título de domínio sobre um bem, mas se vê privado de exercer as faculdades a ele inerentes, em virtude de embaraço criado pelo alienante ou por terceiro que exerça posse injusta.

Desse modo, tem-se que, para o ajuizamento da ação reivindicatória, é imprescindível a comprovação da propriedade do bem, que é feita com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, consoante
disciplina o art. 1.245, do Código Civil.

No caso dos autos, a autora alega que é legítima proprietária do imóvel rural denominado “Fazenda Colina Verde”, com área de 5.000 hectares, desmembrada de uma área maior de 10.000 hectares, situada no lugar denominado “Esmeralda”, no município de Paranatinga/MT, objeto da matrícula no 3983, do CRI da Comarca de Paranatinga/MT.

Contudo, em verdade, a autora não possui o domínio sobre a referida área, tampouco direitos inerentes à propriedade, eis que nula/inexistente a compra e venda.

Isto porque, depreende-se dos autos que o registro R-01- 9.784 onde Sr. RUBENS PRUDENTE CORREA vende para o Sr. JOSE RODRIGUES SILVA, através de Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 22/05/2000 (ID no 180730231 – Pág. 175) é nula de pleno de direito, até porque nesta data o Sr. RUBENS PRUDENTE CORREA já havia falecido, fato isto ocorrido em 12/06/1993 (ID no 180730231 – Pág. 149). Vejamos:

Assim, tem-se por absolutamente inexistente o R-1 à margem da matrícula, pois não há como haver transmissão por venda e compra feita por vendedor falecido.

Ademais, do ato de transmissão não consta na matrícula do imóvel qualquer venda por procuração, e mesmo que tivesse, de igual sorte, também seria inválido o negócio jurídico, uma vez que foi declarada nula a procuração, conforme decisão proferida em Pedido de Providências no 7081-81.2018.811.000, código
905965 que tramitou na Diretoria do Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme transcrevo abaixo:

“Dessa forma, considerando a gravidade dos fatos noticiados,
determino o cancelamento da Procuração Pública lavrada às fls. 184, do livro 059, no Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Rondonópolis,
devendo ser comunicada à serventia desta decisão.

(...)

Assim, com o fito de preservar o princípio da segurança jurídica, vez que pela análise do que consta nos autos, a superveniência de novos atos/registros oriundos da procuração levada a termo poderá causar danos de difícil reparação a demais terceiros ou interessados de
boa-fé
(CNGC Art. 1.176), determino o bloqueio da matrícula do imóvel denominado como uma gleba de terras de (5.000,00ha) cinco mil hectares, denominada “Fazenda Colina Verde”, desmembra da área maior da Fazenda Esmeralda, no município de Paranatinga-MT, registrada na matrícula número 3.983, do livro 2-T, ficha 01, de 07 de maio de 2007 – Protocolo 11.137 do Cartório do 1o Serviço Registral de Paranatinga-MT, (fls. 35 v), devendo os interessados atingidos por esta decisão buscar a via judicial adequada para comprovação da propriedade dos imóveis objeto do questionamento.”
(ID no 180730231 – Pág. 166/167)

Aliás, com a morte do outorgante, cessa o mandato, conforme dispõe o art. 682 do Código Civil:

“Art. 682. Cessa o mandato:

(...)

II –
Pela
morte ou interdição de uma das partes;”

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REIVINDICATÓRIA. PROCURAÇÃO FALSA. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO QUE SE TRANSMITE AOS NEGÓCIOS SUCESSIVOS. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedada a esta Corte apreciar violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A falta de prequestionamento em relação aos
arts
. 5o, 47, 325, 467 e 475-N do CPC impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ. 3. Não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, pois, conforme esclarecido pelo Tribunal de origem, os recorrentes são proprietários de parte remanescente do imóvel, e se obrigaram, em função das transferências sucessivas da área, a responder pela evicção em face dos adquirentes do terreno. 4. Tratando-se de uso de procuração falsa, de pessoa falecida, vício insanável que gera a nulidade absoluta do contrato de compra e venda firmado com o primeiro réu,
as demais vendas
sucessivas também são nulas, pois o vício se transmite a todos os negócios subsequentes, independente da arguição de boa-fé dos terceiros. 5. Não houve violação ao art. 2o do CPC, pois o julgado recorrido não conferiu qualquer direito à viúva de Otaviano Malaquias da Silva, reconhecendo, apenas, que ela não participou do negócio nulo. 6. Recurso especial não conhecido.”
(REsp 1166343/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/04/2010,
DJe
20/04/2010)

Em ambos os casos, restam maculados os princípios da continuidade, da publicidade e da legalidade, previstos no ordenamento jurídico pátrio para a lavratura dos atos notariais e registrais.

Sobre o ato inexistente, o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO REGISTRAL - DIREITO CIVIL - COMPRA E VENDA - IMÓVEIS ALIENADOS POR SUBSTABELECIDA - OUTORGANTE FALECIDO EM DATA ANTERIOR - MANDATO ORIGINÁRIO EXTINTO - SUBSTABELECIMENTO INEFICAZ - COMPRA E VENDA NULA - IMPRESCRITIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - BLOQUEIO DE MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS - POSSIBILIDADE.

1 - Com a morte do mandante, extingue-se o mandato e, por consequência, os poderes outorgados ao mandatário (art. 682, II, do CC).

2 - É ineficaz o substabelecimento de poderes após a morte do outorgante original.

3 - É nula a alienação de imóveis materializada em escrituras de compra efetuado por quem não tinha poderes, em razão da ausência de formalidade essencial (art. 167, IV do CC).

4 - O ato nulo é imprescritível, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo.

5 - O bloqueio das matrículas de imóveis sob litígio, é medida prudente, haja vista que impede a eventual alienação dos imóveis a terceiros de boa-fé, em prejuízo desses e da parte requerente.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.190353-7/002, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023)

Por outro lado, não há se falar em aplicação do Recurso Repetitivo REsp no 990.507/DF, haja vista que referido tema se aplica ao proprietário do imóvel, vejamos:
“Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel”.

Diversamente, no presente caso, o proprietário do imóvel é e sempre foi o ESPÓLIO DE RUBENS PRUDENTE CORREA, posto que a venda foi realizada por meio de procuração outorgada por pessoa já falecida, o que macula a cadeia dominial e retroage à data em que foi celebrado o negócio inexistente no mundo jurídico.

Portanto, considerando a morte do proprietário da área antes do registro R01- 9.784 e da nulidade da procuração, é nulo e inexistente o ato, devendo ser mantida a sentença recorrida que reconheceu a falta de interesse de agir da autora, ora recorrente, pela ausência de domínio.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença
.

É como
voto.-

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(
1o
VOGAL):

A
companho
o voto d
a eminente relatora
,
porque,
formalmente
,
existe o

domínio
, mas
,
se

substancialmente
,
foi criada uma procuração falsa
, devemos considerar a forma.

Portanto,
acompanho
o voto d
a eminente relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA
APARECIDA RIBEIRO
(
2
a VOGAL
- CONVOCADA
):

A
companho
o voto d
a eminente relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023